Tribunal: TJDFT
Processo: 0702017-93.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0702017-93.2022.8.07.9000 AGRAVANTE: BRUNO DE AGUIAR SANTORO AGRAVADO: SOLANGE RODRIGUES FERREIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Embora o Agravante tenha, ao final, formulado pedido para que o presente recurso seja recebido “com efeito suspensivo, até o trânsito em julgado”, não indicou em suas razões recursais os fundamentos de fato e de direito que autorizam a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Desse modo, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Brasília, 30 de novembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora